Tribunal: TJPA
Processo: 0004545-76.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004545-76.2012.8.14.0051

APELANTE: JOSE MAURICIO MENASSEH NAHON, ESPOLIO DE MENASSEH JOSE NAHON

APELADO: LUCILEA CASCAIS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0004545-76.2012.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSE MAURICIO MENASSEH JOSE NAHON

APELADO: ESPOLIO DE MENASSEH JOSE NAHON

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. RELAÇÃO LOCATÍCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da sentença apelada, quando constatado que, a despeito das alegações apresentadas pelo autor/apelante, inexistem provas seguras quanto à existência de relação locatícia entre as partes.

2
. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004545-76.2012.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
ESPOLIO DE MENASSEH JOSE NAHON

APELADO: LUCILEA CASCAIS NEVES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por

ESPOLIO DE MENASSEH JOSE NAHON,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que
julgou improcedente a
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios da Locação
, ajuizada em desfavor de LUCILEA CASCAIS NEVES.

Em suas razões, sustenta o apelante, em apertada síntese, que restou devidamente comprovado o contrato de locação com a apelada, ainda que de modo verbal, afirmando que, neste momento recursal, renuncia, inclusive, seu crédito referente aos aluguéis, “
requerendo tão somente a retomada de seu imóvel, pois pretende construir no terreno uma residência para um dos herdeiros”.

Em sede de contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, salientando o seu acerto, pois, segundo alega, jamais houve qualquer tipo de contrato locatício entre as partes – escrito ou verbal.

Por derradeiro, os autos vieram-me redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0004545-76.2012.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSE MAURICIO MENASSEH JOSE NAHON

APELADO: ESPOLIO DE MENASSEH JOSE NAHON

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Bem examinado os autos, concluo pelo acerto da sentença apelada, valendo reproduzir o seguinte trecho, o qual adoto como razão de decidir:

“ESPÓLIO DE MANASSEH JOSÉ NAHON, representado por JOSÉ MAURÍCIO MENASSEH NAHOH, através de advogado devidamente habilitado ajuizou a presente AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO, em face do LUCILÉA CASCAIS NEVES todos devidamente qualificados nos autos.

Aduziu, o autor, que em 1996 a requerida passou a ser inquilina do seu genitor, no imóvel localizado na Avenida Marechal Rondon, 1733, bairro Nossa Senhora das Graças.

Frisou que esta passou a residir na casa da frente e o proprietário na casa dos fundos, sendo estipulado o valor na época foi de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por mês. Mencionou que como a ré não tinha rendimento certo ficou acordado que esta pagaria mediante sua disponibilidade, e de boa-fé, celebraram um contrato verbal.

Informou ainda, que seu genitor Manasseli José Nahon veio a falecer na cidade de Belém, em 26 de dezembro de 1997, situação que nada alterou a continuidade da administração do imóvel pelo corretor Germano Reis do Vale, até o falecimento do mesmo em 20 de setembro de 2009.

Requereu a rescisão contratual e despejo, por falta dos pagamentos dos aluguéis e total procedência da ação, condenando a ré ao pagamento dos aluguéis atrasados que totalizam R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), valor este contabilizado de setembro/2009 até maio/2012.

Foram juntados documento, fls. 09/18.

Devidamente citada, a parte ré contestou a demanda, fls. 26/63, alegando preliminarmente carência de ação, visto que a relação contratual locatícia não ficou comprovada entre ela e o autor.

Alega que, que passou a residir no imóvel, casa A, através de contato feito com o corretor Germano Reis do Vale, sem qualquer assinatura de contrato ou de pagamento a título de aluguel, ou seja, não fora celebrado contrato de locação.

Aduziu que durante todos estes anos cuida e zela do imóvel como se fosse seu, fazendo todas as reformas e benfeitorias que são necessárias, bem como o pagamento do IPTU e luz. Asseverou ainda que há mais de 12 (doze) anos, possui o imóvel de forma mansa e pacífica, sendo ajuizada em maio/2010 Ação de Usucapião, sob n° 0006749-22.2010.8.14.0051.

Nesse sentido informou ainda, que seu filho ha mais de 10 (dez) anos também recebeu do corretor a casa B, para cuidar e residir, pois a mesma se encontrava vazia.

Assim pugna pela improcedência do pedido e acolhimento da preliminar arguida. Requereu por fim, a condenação do autor por litigância de má-fé.

Houve decisão de remessa dos autos 0004545-76.2012.814.0051 para 2a Vara Cível, fls.108/109. A parte autora apresentou réplica, fls. 66/106, mencionado que em 26 de janeiro de 2010, foi postada notificação com AR (aviso de recebimento) para o endereço da ré, informando-a do interesse na venda do imóvel pelos herdeiros, sendo lhe dado preferência na aquisição do mesmo, conforme 115.75/77, contudo não existiu qualquer manifestação.

Foram juntadas 12 fotos da casa para mostrar o atual estado de conservação, a mesma encontra-se ainda em madeira e sem qualquer pintura, não sendo possível acreditar que esta possa ter passado por reformas ou benfeitorias no decorrer dos anos.

Em sede de audiência preliminar não foi possível o acordo entre as partes.

Na ocasião foi rejeitada preliminarmente a carência de ação arguida pela ré, com base na inexistência de contrato de locação, de modo que a forma escrita não é a única modalidade de contratação, bem como foi deferida a produção das provas requeridas pela ré.

Foi realizada a audiência de instrução e julgamento no dia 30 de setembro de 2015, na qual foram ouvidos o representante do espólio, a ré e as testemunhas, fls. 161/163, manifestando se os advogados posteriormente em alegações finais. Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.
DECIDO

Cuida-se de Ação de Despejo
, na qual o
autor postula
que a ré seja despejada de seu imóvel, situado na Avenida Marechal Rondon, 1733, bairro Nossa Senhora das Graças, face ao inadimplemento dos aluguéis em atraso. Foram juntados documentos pertinentes, demonstrando assim a relação contratual verbal com a ré.

Em sua defesa a ré restringiu-se a alegar que não existia contrato locatício e que nunca pagou aluguel, apenas tinhas a permissão do administrador do imóvel para estabelecer residência e zelar pela manutenção do mesmo, realizando benfeitorias e pagando o IPTU.

A exteriorização de um negócio se manifesta pela vontade das partes, pelo gesto e até mesmo pelo silêncio. O Código Civil prevê no art. 107 que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, exceto quando a Lei exigir. Portanto, é livre a forma que se faz um negócio jurídico.

Oportuno frisar que o ordenamento jurídico possibilita a celebração contratos verbais.
Todavia, no caso em apreço não ficou evidenciada a relação contratual locatícia verbal, uma vez que a parte autora se ateve apenas em manifestações que pontuaram fatos duvidosos e controversos quanto à matéria fática.

De tal modo, o
autor não comprovou fato constitutivo do seu direito, bem como as provas nos autos não permitem concluir que o contrato locatício chegou a existir
.

Apesar de sua principal testemunha, o administrador do imóvel, ter falecido e que nada fora encontrado no seu escritório, este renunciou, inclusive, à produção de outras provas além das que já constavam nos autos até o momento da audiência, fls. 152.

Assim, vislumbra-se certa desídia por parte da autora, visto que as
provas carreadas aos autos não permitem a conclusão de que as partes mantiveram contrato locatício
.

A jurisprudência é remansosa neste sentido.

(...)

Urge salientar
que na exordial o único contrato juntado aos autos se refere à pessoas estranhas a lide, fls. 13/15, não havendo demonstração de que a locação do imóvel teria sido feita de forma verbal.

Embora a ré tenha reconhecido que o proprietário do imóvel seria Manasseh José Nahon e que chegou a tratar com o administrador Germano Reis do Vale a respeito, ela não admitiu que ocupava o imóvel mediante contraprestação pecuniária.

Sendo assim, não pode o autor almejar, cobrança de eventuais aluguéis não pagos, no suposto montante de R$ 300,00 (trezentos reais) por mês, uma vez que este, suposto, valor, foi estabelecido sem qualquer parâmetro probatório. Desta feita, não merece ser acolhida a cobrança.

(...)

Destarte, da análise dos autos é possível se chegar a ilação de que não houve qualquer infração contratual por parte da ré, não tendo o autor produzido qualquer prova, idônea, da relação locatícia.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor
, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Determino que esta sentença seja transladada para os autos n°0006749-22.2010.8.14.0051, o qual se encontra apenso e está suspenso.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa”
(grifei).

Destarte, o
magistrado de primeiro grau expôs adequadamente os motivos que o fizeram a concluir pela improcedência da ação, destacando,
em especial, a
total ausência de comprovação acerca do contrato locatício entre as partes.

Logo,
inexistindo provas concretas apontando que foi firmado contrato locatício escrito, tampouco verbal entre os litigantes, é incabível o pedido de despejo
– ainda que com a renúncia dos supostos aluguéis em atraso por parte do recorrente –
porquanto a Ação de Despejo somente possui cabimento quando existente relação locatícia entre as partes, o que não é o caso dos autos.

Especificamente quanto à alegação de contradição existente na r. sentença, sob a argumentação de que o julgador teria afirmado em sua decisão que “
foram juntados documentos pertinentes, demonstrando assim a relação contratual verbal com a ré”,
ressalto que a análise

do ato judicial questionado (e não apenas de um trecho isolado), deixa claro que o magistrado apenas estava se referindo, neste trecho específico do
decisum
, às alegações da parte autora, tendo, todavia, concluído de modo contrário ao requerente, julgando improcedente a ação.

Nesse ponto, é válido reproduzir fragmento das contrarrazões apresentadas:

“
Assim, não pode o Recorrente, através do presente Recurso de Apelação, alegar que houve contradição na Sentença proferida pelo Juízo ‘a quo’, ao transcrever de forma isolada um trecho a Sentença, qual seja: ‘Foram juntados documentos pertinentes demonstrando assim a relação contratual verbal com a ré’.

Excelências, o Juiz ‘a quo’, as fls. 191-v, após a conclusão do relatório, passou a decidir o feito, fazendo um breve apanhado da situação trazida com a presente ação, sendo que o trecho destacado trata-se das alegações do Recorrente em sua inicial, sua suposta alegação de provas e existência de um contrato verbal, que não ficou comprovado no decorrer da instrução processual, razão pela qual o Douto Juízo ‘a quo’, julgou improcedente a presente demanda, vejamos:

‘(...) Todavia, no caso em apreço não ficou evidenciado a relação contratual locatícia verbal, uma vez que a parte autora se ateve apenas em manifestações que pontuaram fatos duvidosos e controversos quanto à matéria tática.

De tal modo, o autor não comprovou fato constitutivo do seu direito, bem como as provas nos autos não permitem concluir que o contrato locatício chegou a existir. Apesar da principal testemunha, o administrador do imóvel, ter falecido e que nada fora encontrado em seu escritório, este renunciou, inclusive, a produção de outras provas além das que constavam nos autos até o momento da audiência, fls. 152.

Assim, vislumbra-se certa desídia por parte da autora, visto que as provas carreadas aos autos não permitem a conclusão de que as partes mantiveram contrato locatício.

Destarte, da análise dos autos é possível se chegar a ilação de que não houve qualquer infração contratual por parte da ré, não tendo o autor produzido prova, idônea, da relação locatícia.’

Por tais razões, as alegações do Recorrente não merecem serem acolhidas, uma vez que são desprovidas de veracidade e sem quaisquer prova tática do que fora alegado, haja vista que a realidade tática da presente situação envolvendo o referido imóvel é a relatada pela Recorrida no decorrer de toda instrução processual”.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, o seguinte julgado do TJGO:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. AUSÊNCIA.
ÔNUS DO AUTOR. 1.
Para o ajuizamento da ação de despejo fulcrada na lei de locação é imperiosa a demonstração, pelos autores, dos fatos constitutivos de seu direito, mormente acerca da relação locatícia. 2. A inexistência de prova do contrato de locação de imóvel, escrito ou verbal, havido entre os litigantes, ônus que compete ao autor (art. 371, I, NCPC), impõe seja julgado improcedente o pedido
formulado na exordial. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA”. (
TJ-GO 0018951-81.2012.8.09.0006, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2019).

Logo,
inexistindo nos autos comprovação da relação locatícia com o apelado, a improcedência do pedido de despejo é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/03/2024